Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO CÍVEL. OBJETO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS NATURAIS. OBJETO DO LITÍGIO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NEGOCIADO ENTRE OS LITIGANTES JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GERADAS PELO AUTOMOTOR. LITÍGIO ESTRANHO AO DISTRITO FEDERAL E AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL. VINCULAÇÃO SUBJETIVA ADSTRITA AOS LITIGANTES. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. AFIRMAÇÃO. COMPREENSÃO DO OBJETO DO DISSENSO.
1. A competência conferida ao Juizado Especial da Fazenda Pública é orientada pelo critério ex ratione personae e tem natureza absoluta onde estiver instalado, compreendendo as ações cíveis cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, ressalvadas as exceções pontuadas, movidas em face dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, consoante a dicção dos artigos 2o e 5o da Lei no 12.153/09.
2. A ação cominatória cujos vértices processuais são ocupados por pessoas naturais e tem como objeto conflito entre elas estabelecido dispondo sobre a obrigação de transferência de titularidade do veículo automotor que integrara o contrato que firmaram junto ao órgão de trânsito, com a devida quitação de todos os encargos relacionados ao bem, não dispondo sobre pretensão endereçada ao Distrito Federal ou ao Detran-DF nem tangenciando qualquer interesse ou direito da titularidade dos entes, está inserta na competência do Juízo Cível, conforme a competência residual que lhe está afetada.
3. Não subsistindo pedido endereçado ao Distrito Federal ou ao Detran-DF, estando o pedido cominatório deduzido endereçado exclusivamente à pessoa natural postada na posição passiva da lide, a quem o autor almeja cominar a obrigação de promover a transmissão de titularidade do veículo que negociaram para seu nome, com assunção das obrigações geradas pelo automóvel, notadamente as de natureza tributária, não subsiste situação passível de atrair a competência do Juizado Especial Fazendário para processar e julgar a demanda, devendo a jurisdição para resolvê-la ser firmada no Juízo Cível ao qual originalmente distribuída (Lei no 12.153/09, artigos 2o e 5o; Lei no 11.697/08, art. 25).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o juízo suscitado. Maioria.